Tribunal: TJMT
Processo: 0003003-63.2013.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003003-63.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANES CLEMENTE DOS SANTOS - CPF: 981.010.801-04 (APELADO), KISLEU GONCALVES FERREIRA - CPF: 804.828.991-15 (ADVOGADO), RENATA ADRIANA DA SILVA - CPF: 032.508.121-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – PONTE DE MADEIRA – SEMI-PARAPLEGIA – NEXO CAUSAL VERIFICADO - DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PENSIONAMENTO MENSAL E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DO MESMO EVENTO DANOSO - IMPOSSIBILIDADE -

APELO PROVIDO, EM PARTE.

Em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
, do artigo 37, da Constituição da República Federativa.

Há o dever de indenizar se demonstrado que o acidente automobilístico decorreu da má conservação da via pública.

A indenização por dano material deve corresponder ao montante da perda patrimonial experimentada,

comprovadamente, por aquele que requer, conforme demonstrado nos autos.

O valor da indenização por dano moral e estético a ser arbitrado deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

A cumulação da indenização por dano moral e estético é perfeitamente possível, conforme dispõe a Súmula no 387, do Superior Tribunal de Justiça

Se a vítima já percebe benefício previdenciário em decorrência de um determinado evento danoso, não há fixar novo pensionamento, em virtude de idêntico fato gerador.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença (id. 27868997), proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 3003-63.2013.811.0021, código 88599, ajuizada por Vanes Clemente dos Santos e Renata Adriana da Silva, julgou procedentes, em parte, os pedidos exordiais, para condenar o Apelante a pagar, aos Apelados, a indenização, por danos morais, de forma global (pro rata), no montante de R$ l00.000,00 (cem mil reais) e, por danos materiais (emergentes), na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada um deles.

Além disso, em favor do autor Vanes Clemente dos Santos, houve a condenação ao pagamento dos alimentos indenizatórios, a título de pensão vitalícia, no equivalente a 100% (cem por cento) de sua remuneração líquida, e dos danos estéticos, no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Determinado o acréscimo de juros e correção monetária para cada uma das citadas espécies indenizatórias.

Por fim, houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação contida nos itens A, C e D do ato sentencial, a serem suportados na proporção de 20% (vinte por cento) pelos Autores e 80 % (oitenta por cento) pelo Réu. De igual modo e proporção, determinado o pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o Ente Estadual apela (id. 27869452), para requerer a reforma da sentença hostilizada, julgando improcedentes os pedidos autorais, ao argumento da ausência da responsabilidade estatal, visto que teria havido culpa exclusiva da vítima.

Sustenta, outrossim, a imperícia do condutor e a não comprovação, quanto à existência de tábua solta sobre a ponte de madeira, na qual ocorrido o acidente objeto do pleito indenizatório.

Subsidiariamente, pleiteia seja revisto o valor indenizatório, fixado a título de dano moral, excluído o dano estético, cancelada a pensão vitalícia, abatidos os montantes recebidos a título de seguro de trânsito do DPVAT e excluída a condenação fazendária ao pagamento das custas e despesas processuais.

No que tange aos consectários legais, pleiteia seja adotada a TR, até 25 de março de 2015, e, a partir de então, o IPCA-E.

Pugna pela reforma do ato sentencial, também, no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que defende devam ser fixados por ocasião da liquidação da sentença.

Aduz, por fim, que a sentença contrariou o artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal; os artigos 4
o
e 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; os artigos 43, 884, 944 e 945, do Código Civil; os artigos 82, § 29, e 373, inciso I, do CPC, e o art. 1
o
F, da Lei n. 9494/1997, com a redação dada pelo art. 11.960/2009, de modo que prequestiona a matéria.

Em suas contrarrazões, os Apelados defendem o dever da manutenção do ato sentencial.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua participação (id. 28673483).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença (id. 27868997), proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 3003-63.2013.811.0021, código 88599, ajuizada por Vanes Clemente dos Santos e Renata Adriana da Silva, julgou procedentes, em parte, os pedidos exordiais, para:

A) Com fulcro no art. 5°, inciso X, bem como no art. 37, § 6°, ambos da Constituição Federal, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade levado a efeito, sobretudo a concorrência de causa, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais de forma global (pro rata) em favor dos autores o montante de R$ l00.000,00 (cem mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCAE/IBGE e juros moratórios incidentes a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, contados do arbitramento(Súmula 362 do STJ).

B) Com relação aos alimentos indenizatórios, em sintonia com o art.948, inciso II, do Código Civil, bem como em arrimo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condenar o réu ao pagamento em favor do autor Vanes Clemente dos Santos a título de pensão vitalícia o equivalente a 100% (cem por cento) de sua remuneração líquida, correspondente a R$1.547,73 (um mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta

e três centavos a partir da data da ocorrência do acidente, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE, contados da data do efetivo prejuízo(Súmula 43-STJ), e juros moratórios na forma do item “A” acima.

C) CONDENAR o réu ao pagamento de danos materiais (emergentes) no montante total para as partes de R$ 1.000,00(um mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11960/2009, contados da data da citação desta demanda.

C.1) Com fundamento no art. 949 do Código Civil de 2002,este Juízo DETERMINA que deverá ser liquidado por artigos o montante correspondente aos

danos emergentes que foram despendidos, estritamente, após o ajuizamento da demanda.

D) CONDENAR o réu ao pagamento de danos estéticos em favor do autor Vanes Clemente dos Santos no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, nos termos do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

E) Com fundamento no principio da causalidade, aliado ao fato da existência de sucumbência reciproca, observando-se os critérios fixados no art. 85, § 3°, inciso I do CPC, condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15 % sobre o valor atualizado da condenação nos itens A, C e D desta sentença, ante a certeza destas prestações, devendo os autores suportar o equivalente a 20% (vinte por cento) desse montante e o réu os 80 % (oitenta por cento) remanescente.

F) condenar os autores ao pagamento de custas e despesas processuais correspondentes a 20 % (vinte por cento) e o remanescente equivalente a 80 % (oitenta por cento) pela Administração Pública ré.
(sic)

O fato jurídico-processual revela que os Autores, ora Apelados, no dia 17/10/2012, por volta das 18h (dezoito horas), estavam conduzindo uma motocicleta, em direção ao seu local de trabalho, e, ao passarem pela ponte da Rodovia MT-326, que liga a cidade de Água Boa/MT à de Cocalinho/MT, sobre o Rio Corixão, sofreram um grave acidente, despencando de cerca de 06 (seis) metros de altura, o que lhes resultou sérias lesões, com a paraplegia e invalidez permanente de Vanes Clemente dos Santos, o que os motivou a ajuizar a ação indenizatória de base.

Na inicial, afirmam que o acidente decorreu da existência de tábuas soltas, na ponte de madeira, na qual não realizada a manutenção devida, pela Administração Pública, embora o local já tivesse sido palco de diversos acidentes, em tempo anterior.

Por essas razões, requereram a condenação do Estado de Mato Grosso, a pagar-lhes a indenização por danos materiais, referentes às despesas despendidas para a recuperação das sequelas do acidente em referência, tais como fisioterapias, compras de medicamentos, consultas médicas, etc.

Pugnaram, outrossim, pelo pagamento de pensão, em virtude da invalidez permanente Vanes Clemente dos Santos, da indenização, por dano moral, em valor não inferior a R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), e por dano estético, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Juízo
a quo
, como dito, entendeu por bem julgar, parcialmente, procedentes, os pedidos veiculados na peça de ingresso.

Inconformado, o Ente Estadual apela (id. 27869452), para requerer a reforma da sentença hostilizada, ao argumento de que, no caso, ausente a responsabilidade estatal, visto que teria havido culpa exclusiva da vítima, que conduzira motocicleta sem habilitação e, ainda, concedendo carona a uma passageira.

Sustenta, ainda, haver evidências de que o acidente teria decorrido da imperícia do condutor, ao passo que não comprovada a existência de tábua solta sobre a ponte de madeira, na qual ocorrido o acidente que originou o pleito judicial indenizatório.

Por essas razões, vindica o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais.

Se não reconhecidas as suas teses principais, no sentido da total exclusão da sua reponsabilidade, requer, subsidiariamente, seja revisto o valor indenizatório fixado a título de dano moral, excluído o dano estético, cancelada a pensão vitalícia (haja vista a parte adversa estar recebendo auxílio doença, pelo INSS, benefício que logo deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez), abatidos os montantes recebidos a título de seguro de trânsito do DPVAT e excluída a condenação fazendária ao pagamento de parte das custas e despesas processuais.

No que tange aos consectários legais, pleiteia seja adotada a TR, até 25 de março de 2015, e, a partir de então, o IPCA-E.

Pugna pela reforma do ato sentencial, também, no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais defende deverem ser fixados por ocasião da liquidação da sentença.

Aduz, por fim, que a sentença contrariou o artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal; os artigos 4
o
e 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; os artigos 43, 884, 944 e 945, do Código Civil; os artigos 82, § 29, e 373, inciso I, do CPC, e o art. 1
o
F, da Lei n. 9494/1997, com a redação dada pelo art. 11.960/2009, de modo que prequestiona a matéria.

Por sua vez, os Apelados, em suas contrarrazões, defendem o dever da manutenção do ato sentencial, fundamentando que, em momento algum, o Apelante rebateu as suas arguições de falta de manutenção, ausência de sinalização e inexistência de guarda corpo, na ponte em referência, sendo o local, inclusive, palco de diversos acidentes, anualmente, alguns deles fatais.

Asseveram que o Boletim de Ocorrência, por eles registrado, atesta as condições defeituosas da pista, tratando-se, pois, do fator determinante da incapacidade, permanente, de ambos, para as atividades outrora exercidas, tanto que, no caso de Vanes Clemente dos Santos, acometido de semiparalisia nos membros inferiores, em razão da fratura lombar decorrente do acidente, já se encontra aposentado, por invalidez permanente, pelo INSS.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
, do artigo 37, da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, evendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado sã ocorrência do dano, nexo causal entre o
eventus domni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado (In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado danos e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Compulsando os autos, verifica-se que a má conservação da ponte em questão foi afirmada pelas testemunhas e confirmada no Boletim de Acidente n. 160/2012, tal como registrado pelo Juízo sentenciante, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, sendo relevante transcrever o trecho do ato sentencial no qual efetuados tais detalhamentos. Veja-se:

Nesse norte, as testemunhas inquiridas em audiência instrutória foram claras ao afirmar a má conservação da ponte sob o “Rio Corixão” na Rodovia MT-326. Seguem trechos da declaração prestada pela testemunha Edson Santana de Morais:

(...) “Do que eu pude ver por experiência, por eu ser carpinteiro e pedreiro”, (a causa do acidente ocorreu pela) “má-conservação da ponte”. “As tábuas da ponte estavam todas soltas. Flexionando uma sobre a outra. Ficou a marca da roda da frente da moto dele que bateu numa espécie de “dormente” que fica sobre a ponte em aproximadamente 25 cm de altura que não segurou ele (...). Inclusive, passei por lá hoje e continua quase que do mesmo estado ou pior.

Pergunta do Juiz: Como estava o estado da ponte ? Me descreva.

Resposta: A ponte não possui “guard rail" (trilho de guarda). As tábuas da frente dela, tudo precária e arrebentada. Isso no dia do fato e hoje também está. No dia do fato eu ainda pisei nas tábuas para ver olhando onde a moto dele passou, você pisava na tábua e ela flexionava uns 25 cm de altura, ou seja, até com uma bicicleta qualquer um caia ali (...). Não tem sinalizaçã nenhuma (...)

Ainda, sobre a má-conservação da ponte onde os autores caíram, seguem as declarações prestadas pela testemunha Dailco Gomes dos Santos:

“Eu tenho um sitio no município de Querência/MT. Eu moro vizinho dele em Goiás, na mesma cidade. Antes dele acidentar eu passei há uns três dias para ir no meu sitio. E as pontes estavam muito ruim. Logo ele veio uns 2 ou 3 dias depois e se acidentou. Na hora não estava com ele. As pontes estão muito complicadas. Lá mesmo (local do acidente), a ponte estava quebrada com uns pranchão solto. Você batia e escorregava. Estava com uma chapa de ferro solta que pegava até carro pequeno.

Pergunta do Juiz: Como estava a ponte no dia?

Resposta: As pranchinhas estavam quebradas e os pranchão que são aqueles dois que passam, que tem uma chapa de ferro, a chapa estava solta e o pranchão estava meio atravessado. Se batesse nele escorregava para o lado e para o outro, ou dentro do buraco ou no local onde eles caíram.

Pergunta do Juiz: A ponte tinha aquela guarda lateral?

Resposta: Não. Agora que eles fizeram um corrimão baixinho de 25 cm.

Pergunta do Juiz: Quando o Sr. passou lá?

Resposta: Uns 3 três dias antes do acidente (...).

Pergunta do Juiz: Quando o Sr. passou nesses 2 dias ou 3 dias antes e voltou a ponte estava no mesmo estado?

Resposta: No mesmo estado. Fica muitos dias dessa jeito (...).

Os elementos testemunhais são corroborados pelo Boletim de Acidente n. 160/2012(fls.24/25), como esposado no mapa. (
sic)

Apesar das evidências acima citadas, o Estado de Mato Grosso argumenta a culpa exclusiva e imperícia das vítimas, sobretudo, porque aquele que pilotava a moto não possuía habilitação para tanto.

Ocorre que a ausência da carteira de habilitação não é fato capaz de excluir a reponsabilidade da Administração pela conservação das vias públicas, medida que,
in casu
, se tivesse sido implementada, por certo, evitaria o grave acidente a que se sujeitaram os Apelados.

Com efeito, possível concluir que a falta de manutenção foi fator determinante para a ocorrência do acidente em referência, não havendo falar, pois, em culpa exclusiva da vítima.

Presente, portanto, o nexo causal, que impõe o dever de reparação ao Ente Público.

DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Atinente ao dano material, sabe-se que a indenização, nesse aspecto, segundo a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Pátrios, deve respeitar aquilo que for efetivamente comprovado nos autos.

No caso vertente, os Apelados afirmaram ter desembolsado numerário para o tratamento médico, a realização de fisioterapia, a aquisição de remédios e para consultas médicas.

Ocorre que, pelo que se dessume do caderno processual, foram comprovadas nos autos, apenas, as despesas alusivas às fisioterapias.

Assim, escorreito o ato sentencial ao liminar a condenação, nesse aspecto, àquilo que documentalmente comprovado.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

O Recorrente pretende a redução do dano moral fixado e a exclusão da condenação ao pagamento de dano estético.

Neste ponto, há considerar que o Apelado Vanes Clemente dos Santos ficou semiparaplégico, o que, além de reduzir, severamente, a sua capacidade laboral, inegavelmente, impõe-lhe uma série de restrições, em todos os setores da vida, diminuindo-lhe, inclusive, a autoestima.

Ab initio,
anoto que a cumulação da indenização por dano moral e estético é perfeitamente possível, conforme dispõe a Súmula no 387, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula no 387 - É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Desta feita, cabe analisar se o Apelado tem, ou não, direito ao recebimento de indenização a título de dano moral e estético.

Frise-se que a reparação do dano moral, como instrumento de defesa dos direitos da personalidade, tem força constitucional, com amparo no artigo 5
o
, incisos V e X,
in verbis
:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - (...);

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...);

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Por sua vez, sabe-se que, para fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, na busca, sempre, do termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco:

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho. (
In:
Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237).

In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de forma global, para ambos os Apelados, cumpre essa função, sobretudo, diante da semiparaplegia resultante do evento danoso.

Desse modo que a decisão atacada, nesse ponto, não merece reparos.

O dano estético consiste em qualquer modificação, duradora ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, ainda que mínima, mas que se transforme em um permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO. IMPOSIÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Intimada para efetuar o pagamento da taxa referente ao porte de remessa e retorno a Apelante assim o fez. PRELIMINAR REJEITADA. Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio.
O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.
(...). (TJ-BA - APL: 00011222220088050109, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, data de publicação: 05/05/2016). (Negritei).

Na hipótese, é incontroverso que o Apelado teve seus movimentos dos membros inferiores severa e definitivamente comprometidos, o que lhe implica prejuízo no desempenho laboral e

possível tristeza ou angústia quanto à exposição perante a sociedade.

Nessa quadra, o ato sentencial, no ponto em que fixou a indenização por dano estético no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se acertada.

DA PENSÃO VITALÍCIA

O Estado de Mato Grosso sustenta a impropriedade da fixação de pensão vitalícia a favor do Apelado Vanes Clemente dos Santos, haja vista o conflito com o benefício previdenciário por este percebido, em virtude do mesmo evento danoso.

Neste tocante, tenho que razão assiste ao Apelante.

Afinal, o próprio Apelado informa já estar aposentado por invalidez, pela Previdência Social.

Em caso similar, o Superior Tribuna de Justiça afirmou incompatível a fixação judicial de pensão vitalícia, em favor da família de detento morto em presídio, visto tal benefício chocar com o auxílio-reclusão, convertido em benefício previdenciário. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO
EM CASA PRISIONAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO
PAGAMENTO

DE PENSÃO MENSAL À FAMÍLIA DO FALECIDO APESAR DO
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM IDÊNTICO FATO GERADOR.
IMPOSSIBILIDADE.

MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SEM PEDIDO
EXPRESSO NA INICIAL. DECISÃO ULTRA PETITA. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS
E TERMO INICIAL. BALIZA DO CÓDIGO CIVIL POR TRATAR DE ATO ILÍCITO.
1.

Impossível a cumulação de auxilio-reclusão, convertido em pensão após

o óbito do beneficiário, com a indenização por danos materiais aplicada

a

título

de

pensionamento

à

família

do

de

cujus.A indenização

por

dano

material

só

pode

dizer

respeito ao
ressarcimento do que representou a diminuição indevida do patrimônio do ofendido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Incorre em julgamento ultra petita a majoração de indenização por danos morais quando ausente pedido expresso da parte autora.
Precedentes do STJ.
3.

Os

juros

moratórios incidem à taxa de 6% ao ano, nos termos do art.

1.062

do

CC/1916,

até

o

início da vigência do Novo Código Civil,

quando

deverão

se submeter à taxa Selic, nos termos da Lei
9.250/95 (art. 406 da Lei 10.406/01). Precedentes do STJ.
4.

Recurso

Especial parcialmente

provido

para

a)

excluir

a
indenização

de

danos

materiais,

b)

limitar

o quantum dos danos
morais

ao

pedido

inicial e c) fixar a taxa de juros moratórios, a
partir

do

evento danoso, na alíquota de 0,5% ao mês, até a entrada
em

vigor

do Novo Código Civil, quando então deverá ser observada a
taxa Selic.

No caso, foi estabelecido pagamento de pensão correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração líquida outrora percebida pelo Apelado Vanes. Logo, não há fixar novo pensionamento, em virtude de idêntico fato gerador.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

No que tange aos consectários legais, incidentes sobre a condenação fixada neste Apelo, devem eles ser fixados segundo o julgamento do RE n. 870947/SE - Tema 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

Apenas, tem-se que, referente ao dano moral, os juros e correção monetária devem incidir
a partir da publicação da decisão que o fixou, a teor do Verbete Sumular 362 do STJ, e, no que tange ao dano material, desde a data de cada vencimento
(Súmula 43 do STJ c/c artigo 397 do Código Civil)
.

DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Apelante requer seja afastada a sua condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aduz que a sentença não é líquida e, assim, que os honorários advocatícios deverão obedecer aos critérios do § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

De fato, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.

No que tange aos honorários advocatícios, porém, tenho não ser o caso de se dizer ilíquida a sentença, se fixou valores específicos para cada condenação, bastando, desse modo, para se chegar ao montante total, meros cálculos aritméticos. Logo, desnecessária a modificação do julgado, nesse ponto.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir da decisão hostilizada, apenas, a condenação ao pensionamento mensal, bem como para declarar a Fazenda Pública isenta do pagamento das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021